Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora no rosto dos autos de inventário em que o devedor figura como herdeiro, limitada ao valor do débito exequendo (R$ 253.223,73). O agravante sustenta que a decisão é surpresa, defende a limitação da penhora ao valor estimado de seu quinhão hereditário (R$ 34.914,24), e requer, subsidiariamente, a suspensão da penhora até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos violou o contraditório ao ser proferida sem a prévia oitiva do executado; (ii) definir se a penhora no rosto dos autos deve ser limitada ao valor do quinhão hereditário do executado; (iii) analisar se é cabível a suspensão da penhora até o trânsito em julgado dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A decisão que defere penhora no processo de execução admite contraditório diferido, não configurando violação à vedação da decisão surpresa (CPC 841 847 854 §§ 2 3). Precedentes.
4. A penhora foi expressamente limitada ao valor do débito exequendo e recai apenas sobre os eventuais créditos a serem recebidos pelo executado no inventário, respeitando os direitos dos demais herdeiros (CPC 789 860).
5. A pendência de apelação nos embargos à execução não impede a realização de penhora, pois não possui efeito suspensivo automático e não há notícia de pedido de sua concessão (CPC 1012 § 1 III § 3). Além disso, a penhora no rosto dos autos não configura expropriação imediata, mas mera expectativa de direito, que confere ao exequente preferência sobre o bem (CPC 797).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: 789 797 841 847 854 § 2 § 3 860 1012 § 1 III § 3.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0746842-25 .2023.8.07.0000 1847380, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1870661, 0706390-36.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.